Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704134-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FORNO MINEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0745139-27.2021.8.07.0001) proposta em desfavor de FORNO MINEIRO COMÉRICO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME. A decisão agravada deferiu liminarmente a tutela cautelar para determinar que a ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. restabeleça o fornecimento de energia elétrica no endereço comercial da requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, por dia, em caso de não atendimento à ordem judicial, nos seguintes termos (ID 111991856): “Visto, etc. FORNO MINEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, qualificado nos autos, ingressa com pedido de tutela provisória de caráter antecedente com pedido liminar de restabelecimento de energia elétrica em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Alega que no dia de hoje a requerida realizou corte de fornecimento de energia do referido estabelecimento sem comunicação prévia ou qualquer outra formalidade. Assevera que a empresa requerida está a cobrar um valor de energia elétrica que mais que dobrou sem nenhuma justificativa. Disse que, diante de cobrança atípica após troca do medidor de energia, dirigiu-se até a sede da requerida e apresentou reclamação sobro os valores indevidamente cobrados. Apresentou o comprovante do protocolo de atendimento comercial no 70027484, datado de 02/12/2021. Segundo o autor, a empresa fornecedora de energia elétrica não se manifestou até a data de hoje, quando interrompeu o fornecimento. Tece considerações sobre a evidência de seu direito e sobre o perigo de dano ou risco. Alega o perigo de perder uma tonelada de produtos perecíveis já em processamento, além da perda de venda de produtos alimentícios que fabrica. Instruiu o feito com ampla documentação. É o breve relatório. D E C I D O. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Existe nos autos prova inequívoca a convencer o magistrado da presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação os efeitos da tutela pretendida, que pode ser antecipada. O Requerente anexou aos autos comprovante de reclamação feito administrativamente perante a requerida, que não respondeu. O corte de energia elétrica, feito de forma unilateral, quando consta por parte do requerente insurgência quanto aos valores cobrados, afigura-se abusivo por parte da empresa fornecedora de energia elétrica. O risco de dano é também evidente. Tratando-se de produtos alimentícios perecíveis, a falta de energia elétrica trará prejuízos financeiros para o requerente. A concessão da tutela de urgência, por outro lado, é perfeitamente reversível. Se vencido na demanda, o requerente será condenado a ressarcir os valores devidos em ação de cobrança. Feito isto, tenho que, na hipótese dos autos, há elementos suficientes que justifiquem o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, sendo suficiente, ainda, a alegação quanto à urgência da adoção de medida visando o restabelecimento de energia elétrica. Por tais razões, defiro liminarmente a tutela cautelar, formulado pela parte autora, para determinar que a ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. que restabeleça o fornecimento de energia elétrica no endereço comercial da requerente. Fixo o prazo de 05 (cinco horas) a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por dia em caso de não atendimento à ordem judicial. Com a intimação desta decisão, cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo legal, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Efetivada a tutela cautelar, deverá a parte requerente apresentar o pedido principal no prazo de lei. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Remetam-se os autos ao Juízo natural”. Nas razões do recurso, a agravante afirma que foram constadas irregularidades no medidor de energia elétrica do agravado. Esclarece que a suspensão do fornecimento encontra-se amparada na Lei no 8.987/95, Artigo 6a, § 3o, Inciso II e não configura descontinuidade na prestação de serviço, sendo conduta legalmente autorizada. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 1.003, §5o, e 219, CPC). A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 29/12/2021 (ID 112167583). Nos termos do art. 220, do CPC, considerando que, entre 20.12.2020 e 20.1.2021, os prazos para recurso estavam suspensos, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento ocorreu em 21.1.2021. O recurso só foi interposto no dia 11/2/2022, razão pela qual impõe-se reconhecer a sua intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, CPC, NÃO CONHECEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador